Tribunal: TJPA
Processo: 0804935-63.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804935-63.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DEBORA CRISTINA PIMENTEL DE AMORIM

RECORRIDO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO 2017 – PROSEL. DIREITO CONSTITUCIONAL A EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CERTAME PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ESTAVA CONTIDA DE FORMA EXXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME. NÃO CONCESSÃO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No caso em exame, considerando que a impetrante compareceu dentro do prazo para a entrega de documentos exigidos nos termos do art. 14.5 do edital do
PROCESSO SELETIVO 2017 – PROSEL e que recebeu a informação de que não poderia concretizar sua matrícula em razão de não possuir
declaração de desistência de vaga emitida pela UFRA, não tendo sido concedido o prazo estabelecido na Lei n. 12.089/2009, art.3º,
de cinco dias
, entendo que restou caracterizado o ato ilegal passível de controle pelo Poder Judiciário.

2. Além disso, importante ressaltar que mesmo o item 14.8 do edital não é claro em especificar a necessidade de apresentação do documento denominado
declaração de desistência de vaga
, o que inegavelmente causou prejuízo a impetrante.

3.
Nesse cenário, importante destacar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos, no caso, quanto aos alunos melhores classificados para ingressarem no ensino superior, ao passo que a análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

4. Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa a separação dos poderes.

5. No caso concreto entendo ser fato incontroverso que a impetrante se dirigiu à Instituição de Ensino dentro do prazo estabelecido para a entrega dos documentos exigidos pelo item 14.5 do edital e não lhe foi conferido o prazo legal para que apresentasse a declaração de desistência exigida, o que caracteriza o ato ilegal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
nº
0804935-63.2017.814.0301
impetrado por
DÉBORA CRISTINA PIMENTEL DE AMORIM contra ato praticado pelo REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA.

Em síntese a impetrante visa a anulação do ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de ensino superior, curso de Letras, Terapia Ocupacional, conforme resultado no edital 14/2017-UEPA.

Narra que foi aprovada na 1ª chamada subsequente do PROSEL 2017 para o curso de Terapia Ocupacional e que na convocação para realizar a matricula, conforme o edital 14/2017, foram estabelecidos os dias 16 e 17/02/2017 das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, para apresentação de documentos.

Aduz que por motivo de doença, conforme atestado médico em anexo, não foi possível se deslocar até o Campus para efetuar a matricula no dia 16/02/2017 (quinta-feira), comparecendo na UEPA – Campus CCBS (Perebebuí), para efetuar a matrícula no dia 17/02/2017 (sexta-feira), no turno da manhã, munida de todos os documentos necessários.

Ressalta, que no ato da matricula, a servidora da UEPA verificou a documentação e constatou que estavam completos, no entanto, perguntou se a Impetrante estava matriculada em outra instituição pública, da qual a resposta foi afirmativa, pois havia sido aprovada pelo SISU/2017, para o curso de Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, no qual já tinha efetuado a matrícula no dia 06/02/2017.

Suscita que a matricula foi negada, sob a alegação de que só poderia ser efetuada naquele dia, com a apresentação da declaração de desistência de vaga emitida pela UFRA, sem lhe ser dado um prazo para entregar a declaração, mesmo a impetrante afirmando que entregaria o documento assim que a UFRA o emitisse.

Aduz a impetrante que entrou em contato com a UFRA mas obteve a informação de que naquele dia não seria possível emitir o documento e sim após 02 dias uteis contados do dia da solicitação, ou seja, a declaração seria emitida apenas na terça-feira.

Desse modo, como o prazo de matricula na UEPA foram apenas dois dias (16 e 17 de fevereiro), ao aguardar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para receber a declaração na UFRA, perderia sua vaga tanto na UEPA quanto na UFRA.

Em sede de pedidos a impetrante requereu, sumariamente, a concessão de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para ver anulado o ato administrativo acima descrito, possibilitando a sua matrícula no curso de nível superior da UEPA.

O Juízo Monocrático, deferiu a medida liminar para determinar à impetrada que proceda à imediata efetivação da matrícula da impetrante no curso de Terapia Ocupacional, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Notificada, a UEPA apresentou informações nos autos, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público de 1º Grau se posicionou pela denegação da segurança, por entender que a impetrante não cumpriu os prazos contidos no edital.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão (Id. 4034799).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela denegação da segurança, na linha do parecer proferido pelo
parquet
de 1º Grau.

Eis o relato do necessário.

VOTO

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009 e art. 496, I do CPC/2015.

O cerne da demanda consiste na verificação o acerto ou não da decisão que concedeu a segurança por entender caracterizado o direito líquido e certo.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

No caso dos autos, considerando o relatado acima, entendo que resta caraterizada o direito líquido e certo, devendo ser mantida a sentença reexaminada.

Isso porque não obstante a vedação à possibilidade do discente cursar dois cursos superiores em instituição pública, devendo, obrigatoriamente, fazer a opção por um deles, a Lei que fixa tal exigência prevê prazo para que o aluno possa realizar a mencionada opção.

É o que se observa da previsão a seguir da Lei 12.089/2009:

“
Art. 1
o
Esta Lei visa a proibir que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) vagas, simultaneamente, no curso de graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional.

(...)

Art. 3
o
A instituição pública de ensino superior
que constatar que um dos seus alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra instituição
deverá comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do primeiro dia útil posterior à comunicação.

§ 1
o
Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no
caput
deste artigo ou não optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino superior providenciará o cancelamento:
”

No caso em exame, considerando que a impetrante compareceu dentro do prazo para a entrega de documentos exigidos nos termos do art. 14.5 do edital do
PROCESSO SELETIVO 2017 – PROSEL e que recebeu a informação de que não poderia concretizar sua matrícula em razão de não possuir
declaração de desistência de vaga emitida pela UFRA, não tendo sido concedido o prazo estabelecido acima,
de cinco dias
, entendo que restou caracterizado o ato ilegal passível de controle pelo Poder Judiciário.

Além disso, importante ressaltar que mesmo o item 14.8 do edital não é claro em especificar a necessidade de apresentação do documento denominado
declaração de desistência de vaga
, o que inegavelmente causou prejuízo a impetrante.

Nesse cenário, importante destacar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos, no caso, quanto aos alunos melhores classificados para ingressarem no ensino superior, ao passo que a análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa a separação dos poderes.

No caso concreto entendo ser fato incontroverso que a impetrante se dirigiu à Instituição de Ensino dentro do prazo estabelecido para a entrega dos documentos exigidos pelo item 14.5 do edital e não lhe foi conferido o prazo legal para que apresentasse a declaração de desistência exigida, o que caracteriza o ato ilegal.

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99), tanto o princípio da razoabilidade e quanto o princípio da proporcionalidade "[...] enuncia a idéia -singela, aliás, conquanto freqüentemente desconsiderada - de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atrelados".

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DA ORDEM
.
Em vista da entrega temporânea pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada
.

Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato em vista de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão.
Precedentes desta Corte de Justiça. 3.  Art. 926, do Código de Processo Civil  "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL. CANDIDATO QUE COMPROVA TER SE SUBMETIDO AO EXAME. APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DA ENTREGA DO EXAME JUNTO COM OUTROS EXAMES EXIGIDOS NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E DA POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA SENTENÇA FINAL QUE VENHA A DEFERIR A SEGURANÇA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. (TJAC, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 1000055-03.2018.8.01.0000, Relator Desembargador Júnior Alberto, acórdão n.º 5.535, julgado em 27.03.2018, unânime). 4. Segurança concedida.

(TJ-AC - APL: 07008541920188010001 AC 0700854-19.2018.8.01.0001, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 11/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APELADA
APROVADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. DETERMINAÇÃO DE UM NOVO CHAMAMENTO E REABERTURA DE PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I – A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet. Precedentes no STJ;

II
– In casu, a apelada se inscreveu e foi aprovada, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no Concurso Público nº 01/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, tendo obtido, ao final do certame, a 2ª (colocação) colocação;

III – Transcorridos 07(sete) meses após a realização do certame, a recorrida foi convocado, através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação;

IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação, a apelada impetrou um mandamus objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático, corretamente, concedido à ordem;

V - Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação da recorrida, torna-se necessária a renovação do ato para que a apelada apresente a documentação exigida. Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido;

VII - Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (3311238, 3311238, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-14)”

Assim sendo, entendo que laborou com acerto o Juízo monocrático, ao passo que verifico o direito líquido e certo pleiteado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos lançados acima, mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021